Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-54.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Falta de prova da válida celebração do contrato impugnado pela autora. Apuração por perícia grafotécnica que a assinatura lançada na proposta de adesão ao contrato não proveio do punho da autora (falecida e substituída por seus sucessores no feito). Inexigibilidade do débito declarada. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada.

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Falta de prova da válida celebração do contrato impugnado pela autora. Apuração por perícia grafotécnica que a assinatura lançada na proposta de adesão ao contrato não proveio do punho da autora (falecida e substituída por seus sucessores no feito). Inexigibilidade do débito declarada. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 mantida. Repetição do indébito que deve se dar de forma simples, à falta de prova de malícia ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva por parte do banco [que, aparentemente, também foi vítima de golpista]. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso interposto pelo banco parcialmente provido, improvido o da autora.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pelo banco e negaram provimento ao da autora.